Tribunal: CARF
Processo: 13161.900525/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido, dentre outros. Em razão de a Dirf ser uma obrigação acessória da fonte pagadora, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o beneficiário do pagamento (rendimento), porquanto tal obrigação acessória pode ser descumprida ou cumprida de forma equivocada/parcial.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IR-FONTE. RECEITA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O crédito informado em Dcomp pode não ser líquido e certo – condição sine qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter concedido ao Fisco prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da declaração de compensação. Esse prazo é conferido ao Fisco para se manifestar quanto à liquidez e certeza do crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita da compensação declarada.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício, não oferecimento de receita à tributação, por exemplo. Nessa hipótese aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte, a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação). Nesta hipótese diversa, em razão de tratar-se de possível lançamento aplica-se a decadência.
Correto o Fisco ao glosar o IR-Fonte que compõe o saldo negativo do ano-calendário 2008 em razão de o contribuinte não ter oferecido à tributação a receita correspondente, tal como determina a Lei no 8.981/1995, art. 34 e Lei no 9.430/996, art. 2o.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.900525/2013-79
ACÓRDÃO
1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido, dentre outros. Em
razão de a Dirf ser uma obrigação acessória da fonte pagadora, pautar-se
somente em informações dessa declaração pode prejudicar o beneficiário
do pagamento (rendimento), porquanto tal obrigação acessória pode ser
descumprida ou cumprida de forma equivocada/parcial.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IR-FONTE. RECEITA NÃO OFERECIDA À
TRIBUTAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O crédito informado em Dcomp pode não ser líquido e certo – condição
sine qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter
concedido ao Fisco prazo de cinco anos para homologar, ou não, a
compensação, a contar da data de entrega da declaração de compensação.
Esse prazo é conferido ao Fisco para se manifestar quanto à liquidez e
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
2
certeza do crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do
CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á
homologação tácita da compensação declarada.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do
crédito o Fisco apurar infração sujeita a lançamento de ofício, não
oferecimento de receita à tributação, por exemplo. Nessa hipótese aplica-
se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o termo inicial
será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do
seguinte, a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou
simulação). Nesta hipótese diversa, em razão de tratar-se de possível
lançamento aplica-se a decadência.
Correto o Fisco ao glosar o IR-Fonte que compõe o saldo negativo do ano-
calendário 2008 em razão de o contribuinte não ter oferecido à tributação
a receita correspondente, tal como determina a Lei no 8.981/1995, art. 34
e Lei no 9.430/996, art. 2o.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos elencados no voto, levando em
consideração os documentos juntados aos autos em relação ao IR-Fonte, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
3
RELATÓRIO

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2008, no valor original de R$ 1.363.782,49.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em razão
da não confirmação de parcelas de IR-Fonte (R$ 1.329.624,50) (e-fls. 78 e ss.).
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, duplicidade
de débitos, requereu o cancelamento de Per/Dcomp; decadência; reconhecimento de que
ofereceu à tributação as receitas financeiras; por fim, requereu o direito de corrigir sua
escrituração com oferecimento das perdas não liquidadas. Veja-se:
Primeiramente, em razão da duplicidade de débitos existente, bem como pelo
risco iminente de problemas em relação ao débito constante da declaração de
compensação indevidamente retificada, requer seja autorizado o cancelamento
de ofício da PER/DCOMP n° 00191.92574.230414.1.7.02-7009.
Em sede de preliminar, requer que se reconheça a preliminar de decadência, haja
vista que tanto os recolhimentos de IRRF, como a base de apuração do Lucro Real,
foram realizados há mais de cinco anos da notificação do despacho decisório ora
impugnado.
Na hipótese de não reconhecimento da decadência, requer seja reconhecido o
devido oferecimento à tributação das receitas financeiras acima identificadas e
comprovadas (Doc. 03 e Doc. 04), com a respectiva consideração do crédito no
valor de R$ 1.350.124,23 (um milhão trezentos e cinquenta cento e vinte e quatro
reais e vinte e três centavos).
Caso se mantenha os argumentos do despacho decisório combatido, o que se
admite apenas por amor ao debate, requer seja atribuído à Contribuinte o direito
de aplicar a regra tributária, ou seja, efetuar a correção da escrituração com
oferecimento (Adição ao LALUR) das perdas não liquidadas, pois essa seria a
forma mais adequada de correção (de acordo com as instruções da Receita
Federal). Na impossibilidade, requer seja corrigido o débito apresentado para o
montante de principal no valor de R$ 1.688.608,92, em razão da duplicidade de
débitos apontada.
Requer-se, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151. III, da CTN.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
a) reconhecer o crédito adicional no valor original de R$ 5.017,21 e homologar
a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito reconhecido;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
4
b) cancelar a exigência dos débitos constantes da DCOMP no
00191.92574.230414.1.7.02-7009.
A presente decisão não impede que a Unidade de jurisdição da interessada
proceda ao cancelamento de ofício da DCOMP no 00191.92574.230414.1.7.02-
7009, se entender ser o caso.
A exigência dos débitos remanescentes deve permanecer suspensa no curso do
presente processo, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
5.
Em recurso voluntário, a o contribuinte reitera as alegações de primeira instância, as
quais serão analisadas em detalhe no voto e requer:
i) reconhecimento da decadência;
ii) subsidiariamente, reconhecimento integral do direito creditório pretendido e a homologação
integral do PER/DCOMP no 02495.64837.100811.1.7.02-5579;
iii) subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência para apuração do saldo de R$ 3.227
mil, a título de saldo negativo passível de utilização.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à parcela residual não confirmada de IR-Fonte.
Preliminar de decadência
9.
A compensação em análise se refere a crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2008. A recorrente transmitiu a Dcomp em 10/08/2011 e o despacho decisório,
com ciência em 26/10/2014, homologou parcialmente a compensação declarada em razão da não
confirmação de parcelas de IR-Fonte cujas receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à
tributação,
10.
Uma vez que o não oferecimento à tributação das receitas decorrentes de
operações de swap envolve recolhimentos de IR-Fonte (2008) realizados há mais de cinco anos da
ciência do despacho decisório (2014), a recorrente alega decadência, seja com base no art. 150,
§4o ou 173, ambos do CTN.
11.
A decisão recorrida assentou que o prazo decadencial não seria contado nos termos
do CTN, mas, sim, do §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o que possibilitaria a análise da
composição do IRRF superior a 5 (cinco) anos da notificação do despacho decisório combatido.
12.
Em recurso voluntário, a recorrente alega que se admitido o fundamento da decisão
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
5
recorrida, “estar-se-á admitindo a análise de períodos além dos 5 anos previstos na legislação
tributária, especialmente porque o IRRF que a D. Autoridade Fiscal pretendeu analisar se refere ao
ano-calendário de 2008, atingido pela decadência, considerando a prolação do r. despacho
decisório em 2014”.
13.
Registra ainda ter ciência de que não se trata de glosa direta dos valores de IRRF, e
que o Fisco pode fiscalizar a formação do saldo negativo no prazo de 5 anos do seu
aproveitamento; ressalva, todavia, que o “despacho decisório teve como fundamento a apuração
do Lucro Real da Recorrente com recolhimentos de IRRF, cuja decadência é regida pelo CTN,
especialmente os artigos 150, § 4o ou 173, inciso, e não pela Lei no 9.430/96”.
14.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
15.
De acordo com o art. 146, II, b, da CF/88, cabe à lei complementar estabelecer
normas gerais sobre decadência e prescrição. Veja-se:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
16.
O Código Tributário Nacional1 (CTN), norma com status de lei complementar, dispõe
sobre decadência nos artigos 156, V e 173; e em ambas as situações relaciona a decadência como
forma de extinção do crédito tributário.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
II - a compensação;
III - a transação;
[...]
V - a prescrição e a decadência;
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.

1 O CTN, promulgado como lei ordinária - Lei no 5.172/1966 - foi recepcionado como recebido como lei complementar
tanto pela Constituição de 1967/69 quanto pela Constituição Federal de 1988.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
6
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
17.
Como se vê, a decadência versa sobre extinção do crédito tributário e deve ser
regulada por lei complementar.
18.
Tanto na decadência quanto na prescrição, modalidades de extinção do crédito
tributário, o termo inicial começa fluir a partir do momento em que a parte detentora de
determinado direito possa exercê-lo. Afinal, se o direito não pode ser exercido a parte não pode
ser penalizada com a perda desse direito, não há inércia.
19.
Assim, na decadência, uma vez ocorrido o fato gerador, não confessado o débito,
tem o Fisco o prazo decadencial de 5 anos para efetuar o lançamento, a contar da ocorrência do
fato gerador, regra geral, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação; salvo
na ausência de pagamento ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o
termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN).
20.
Na prescrição, efetuado o lançamento, e uma vez exigível o débito, o Fisco tem o
prazo prescricional de 5 anos para efetuar a cobrança, cujo termo inicial é data em que o débito se
torna exigível (art. 174, do CTN).
21.
Na repetição do indébito, o contribuinte também tem o prazo de 5 anos para
exercer seu direito à repetição nos termos dos arts. 165 c/c 168 do CTN.
22.
Pois bem. O art. 170 do CTN autorizou lei ordinária a regulamentar a compensação
do crédito tributário, da mesma forma que autorizou os arts. 171 e 172 a tratarem sobre
transação e remissão, respectivamente. Veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos dêste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
[...]
Art. 171. A lei2 pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e
passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões
mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito
tributário.

2 A Lei no 13.988, DE 14 DE ABRIL DE 2020, versa sobre transação de crédito tributário no âmbito federal.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
7
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a
transação em cada caso.
Art. 172. A lei3 pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
23.
Note-se que o CTN remeteu a matéria da compensação à lei ordinária. Logo, no
campo da compensação não há falar-se em decadência, vez que a matéria deve ser tratada por lei
compensação.
24.
Pois bem. Em consonância com o art. 170 do CTN, a Lei no 9.430/19964 e
alterações, art. 74, autoriza a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos
(crédito fiscal), vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, sob as
seguintes condições e garantias, dentre outras:
i) a compensação deve ser efetuada mediante entrega de declaração na qual
conste informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (art. 74, §1o)
ii) a compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação (art. 74, §2o);
iii) o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito é de 5 anos,
contado da data de entrega da declaração de compensação (art. 74, §5o);
iv) a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para exigência dos débitos indevidamente compensados(art. 74, §6o) .
25.
Como se vê, dentre as condições e garantias estabelecidas, a compensação
declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tem-se na hipótese presunção de boa-fé do contribuinte em relação ao crédito fiscal declarado.
Assim, declarada a compensação, o débito está extinto, porém, sob condição resolutória até
ulterior homologação.
26.
O crédito informado em Dcomp, entretanto, pode não ser líquido e certo –

3 Lei no 11.941/2009, art. 14, versa sobre a remissão de “débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total
consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
4 Lei 9.430/96. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) § 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) [...] § 5o O
prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) § 6o A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
8
condição sine qua non para homologação da compensação. Daí o legislador ter concedido ao Fisco
prazo de cinco anos para homologar, ou não, a compensação, a contar da data de entrega da
declaração de compensação. Esse prazo é conferido ao Fisco para se manifestar quanto à liquidez
e certeza do crédito fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal
prazo sem que haja manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita da compensação
declarada.
27.
No caso de o contribuinte apurar indébito tributário, tal direito do contribuinte não
impõe ao Fisco a obrigação de verificar a liquidez e certeza do crédito fiscal para fins de
compensação. Tal obrigação surge a partir da entrega da Dcomp. Afinal, se o contribuinte não
exercer o seu direito de repetição do indébito não há falar-se em verificação de liquidez e certeza
por parte do Fisco.
28.
Na hipótese de o Fisco verificar que o crédito declarado pelo contribuinte não é
líquido e certo, ocorre a não homologação da compensação e o débito, até então extinto sob
condição resolutória, é cobrado, uma vez tratar-se de débito confessado em Dcomp. Essa não
homologação implica glosa do crédito exatamente por ele não ser líquido e certo.
29.
Situação diversa ocorre se durante a análise da liquidez e certeza do crédito o Fisco
apurar infração sujeita a lançamento de ofício, não oferecimento de receita à tributação, por
exemplo. Nessa hipótese aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN, e o
termo inicial será a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício do seguinte,
a depender da situação fática (pagamento, dolo, fraude ou simulação). Nesta hipótese diversa,
em razão de tratar-se de possível lançamento aplica-se a decadência.
30.
Temos, portanto, dois prazos de 5 anos, com finalidade e termo inicial distintos. O
primeiro, para fins de lançamento de ofício, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cujo termo inicial é a data da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do
exercício seguinte (art. 150, §4o ou 173, I, do CTN); o segundo, para que o Fisco verifique a liquidez
e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte e homologue, ou não, a compensação declarada,
cujo termo inicial é a data de entrega da declaração de compensação (art. 74, §5 da Lei 9.430/96).
31.
Considerar que o prazo de homologação de declaração de compensação tem como
marco inicial a data da ocorrência do fato gerador seria conferir ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo de que dispõe o Fisco para homologar, ou não, a compensação declarada. Bastaria
o contribuinte transmitir uma declaração de compensação no último mês do quinto ano a contar
da data da ocorrência do fato gerador. Nessa hipótese teria o Fisco apenas um mês para verificar a
liquidez e certeza do crédito e homologar, ou não, a declaração. Certamente, esse não é o objetivo
da norma. Tal situação foi bem descrita pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, veja-se:
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito passivo
a faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois
de transcorridos quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um
mês para avaliar a liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
9
seu crédito, maior prazo teria o Fisco para esta confirmação. (Acórdão CARF 1101-
001.084, de 08 de abril de 2014)
32.
Por fim, desconsiderar a data de entrega da declaração de compensação como
termo inicial para contagem do prazo de homologação tácita seria negar vigência ao §5o do art. 74
da Lei 9.430, de 1996 e alterações; o que significa, por via indireta, considerá-lo inconstitucional, o
que vai de encontro à Súmula Carf no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”).
33.
No mesmo sentido já se pronunciou este Carf, veja-se:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação" para a Receita
Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo
contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação. O
entendimento que pretende aplicar os prazos previstos no art. 150, §4o, ou no
art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal. A
verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento
desse direito são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, (i) em relação à preclusão do direito do Fisco em
reapurar as bases de cálculo de IRPJ de 2004, por unanimidade de votos, acordam
em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra; (ii) em relação à
glosa de estimativas compensadas em outra PER/DCOMP, pelo voto de qualidade,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe
deram provimento. (Acórdão CARF 9101-003.708, 1a Turma, de 09 de agosto de
2018; grifo nosso).
34.
No caso dos autos, agiu corretamente o Fisco ao glosar o IR-Fonte que compõe o
saldo negativo do ano-calendário 2008 em razão de o contribuinte não ter oferecido à tributação a
receita correspondente, tal como determina a Lei no 8.981/1995, art. 34 e Lei no 9.430/996, art.
2o. Veja-se:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado
no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
10
base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos de dedução do
imposto, relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações
aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
35.
Neste mesmo sentido, determina a Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
36.
Portanto, não há falar-se em decadência na espécie, uma vez que não se trata de
lançamento. Adotar tal raciocínio seria desconsiderar o art. 74, §5o da Lei 9. 430/96, que versa
sobre homologação tácita, bem como impedir o Fisco de analisar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170, do CTN.
37.
Ante o exposto, afasto a preliminar de decadência.
Mérito
38.
Trata-se de glosa de parcela de IRRF referente ao ano-calendário 2008 sob o
fundamento de que o contribuinte não tributou ou tributou parcialmente a respectiva receita e
retenção não comprovada.
39.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
40.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
41.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
11
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
42.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
43.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
44.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
45.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
46.
No caso em análise, conforme consta do Relatório de Intervenção do Usuário,
juntado ao processo no 13161.720297/2013-55, a autoridade fiscal detalhou as retenções na fonte
não confirmadas em três itens (e-fls. 71):
i) não comprovação do oferecimento à tributação das receitas das Operações de
Swap (código de receita 5273);
ii) comprovação parcial do oferecimento à tributação das receitas das receitas de
aplicações financeiras, código de receita 3426, e receitas de aplicações financeiras
em fundo de investimento – renda fixa, código de receita 6800;
iii) inexistência da retenção do Imposto de Renda na fonte referente à prestação de
serviços (código de receita 1708).
47.
Em manifestação de inconformidade, conforme a decisão recorrida, “a interessada
reconheceu que “correta é a glosa de IRRF de no valor de R$ 1.275,35”, código de receita no 1708”.
Analisemos, portanto, as demais rubricas.
Resultados apurados em renda fixa
48.
Despacho decisório glosou o montante de R$17.400, códigos 3426 e 6800, em razão
do não oferecimento total ou parcial da receita correspondente à tributação. Em recurso
voluntário o contribuinte alegou, mediante documentação contábil, que autoridade fiscal deixou
de observar a receita de R$ 28.391,11.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
12
35. A D. Autoridade Fiscal determinou que a Recorrente teria comprovado
somente parte das receitas financeiras decorrentes de aplicações de renda fixa (=
R$ 126.448,34), sem, contudo, considerar os registros realizados na conta de
resultado 810012, que recebia os lançamentos decorrentes de rendimentos de
renda fixa, cujo saldo era de R$ 154.839,45. Pela documentação contábil
apresentada, verifica-se que a D. Autoridade Fiscal deixou de observar o registro
contábil e o Razão apresentados através do SPED Contábil, já acostado aos
autos, desconsiderando receita no valor de R$ 28.391,11.
36. Nesse sentido, se mantida a glosa do IRRF (R$ 17.400,12), essa deverá ser
reduzida na proporção do excedente de rendimento tributado comprovado, qual
seja, R$ 28.391,11, o que acarreta a apuração de R$ 12.382,90, para fins de
cálculo.
49.
A decisão recorrida acolheu o pleito da recorrente, considerou o montante de R$
28.391,11 como oferecido à tributação e recalculou o IR-fonte correspondente. Veja-se:
Quanto às retenções sob os códigos 3426 e 6800, no Despacho Decisório foi
glosado um valor de R$ 17.400,12, de um total de R$ 51.558,11, tendo em vista
que, após intimação, a interessada teria comprovado o oferecimento à tributação
de apenas R$ 126.448,34, de um valor total de receita financeira de R$
203.782,71, declarado em DIRF.
Por sua vez, a interessada argumentou que “a Ilma. Auditora Fiscal esqueceu-se
de analisar os registros realizados na conta de resultado 810012 — que recebe os
lançamentos decorrentes de rendimentos de renda fixa - cujo saldo é de R$
154.839,45.” Nessa linha, concluiu que “na improvável manutenção da glosa do
IRRF no valor de R$ 17.400,12, deve-se reduzi-la na proporção do excedente de
rendimento tributado comprovado (R$ 28.391,11), ou seja, para R$ 12.382,9.”
Com efeito, pelo Razão, da conta 203.810012.00.000.21201.0000.000000.0 -
Rendimentos s/aplicações financeiras, foi levado ao resultado no encerramento
do ano o valor de R$ 154.839,45 (460.347,97 - 305.508,52), ou seja, o valor de R$
126.448,34, considerado no Despacho Decisório como rendimento oferecido à
tributação, mais o saldo inicial de R$ 28.391,11.
Logo, a receita financeira de R$ 154.839,45 deve ser considerada oferecida à
tributação, sendo de R$ 39.175,20 (51.558,11 x 154.839,45 / 203.782,71) o IRRF
proporcional a ser deduzido na apuração do saldo negativo.
Dessarte, deve ser confirmada a parcela adicional de IRRF no valor R$ 5.017,21
(39.175,20 - 34.157,99), consoante pedido subsidiariamente pela interessada.
50.
Como visto, em recurso voluntário a recorrente limitou-se a reiterar a alegação
apresentada em primeira instância, sem inovar ou apresentar novas provas. Assim, nego
provimento ao recurso voluntário por insuficiência probatória.
Resultados apurados em operações de swap
51.
Despacho decisório glosou IR-Fonte, código 5273, no valor de R$ 1.310.949,03, em
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
13
razão da não comprovação do oferecimento à tributação das receitas auferidas em operações de
swap, no valor de R$ 5.826.440,24. Pontuou que a recorrente, ao oferecer saldos contábeis de
perdas ou ganhos líquidos à tributação, agiu em desacordo com a legislação, pois deduziu perdas
apuradas em contrato de swap ainda não liquidados, as quais não poderiam ser reconhecidas em
2008. Veja-se:
A contribuinte esclarece ainda que, à época, procedia à contabilização dos
ganhos e perdas financeiras na mesma conta contábil e, assim, ao preencher a
DIPJ seguiu a mesma sistemática, posto que ao trazer a composição das linhas, o
valor da conta trazido já representa a perda financeira líquida anteriormente
demonstrada.
Em consulta aos sistemas informatizados da SRFB, consta na ficha 06A, da
DIPJ/2009, ano-calendário 2008, que a interessada declarou na linha 22, "Outras
Receitas Financeiras", a importância de R$ 198.521,12.
Na Linha 19, "Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade", ela não
informa os rendimentos relativos às operações de SWAP, contrariando as nonas
estabelecidas na legislação tributária, inclusive as relativas às instruções de
preenchimento do manual da DIPJ/2009. Da mesma forma, na linha 37, "Perdas
incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade", o campo destinado
a registrar as perdas incorridas referentes às operações de SWAP também não foi
preenchido.
A argumentação de que ofereceu à tributação os rendimentos auferidos em
operações de SWAP na mesma conta das perdas em operações financeiras, não
pode ser aceita, pois a lei não autoriza o oferecimento de saldos contábeis de
perdas ou ganhos líquidos à tributação e sim exige o oferecimento de todos os
rendimentos auferidos pelo seu valor total, para que a contribuinte possa utilizar
o IR, retido sobre esses rendimentos, para abater o total de imposto devido na
apuração anual da DIPJ.
[...]
Conforme complemento à resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 613/2012
apresentada pela contribuinte (documentos de fls. 447 a 467), verifica-se que
todos os valores registrados na conta Juros Instrumentos Derivativos Financeiros
se referem a operações de SWAP. E conforme documento 02 (fls. 460 a 467),
verificou-se que a requerente efetuou lançamentos a débito nessa conta obtidos
com base em perdas apuradas em contratos de SWAP ainda não liquidados em
2008. Consequentemente, esses lançamentos a débito reduziram o saldo líquido
credor registrado na conta Juros Instrumentos Derivativos Financeiros.
[...]
Dessa forma, conforme análise da legislação acima transcrita, os resultados
positivos ou negativos dos contratos de SWAP deverão ser considerados, para
efeitos fiscais, por ocasião da liquidação do contrato. Portanto, as perdas
apuradas em contratos de SWAP ainda não liquidados não poderiam ser
reconhecidas em 2008.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
14
Diante da não comprovação do oferecimento à tributação das receitas auferidas
em operações de SWAP no valor de R$ 5.826.440,24, é necessária a glosa do
valor de RS 1.310.949,03, utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ
referente ao período de apuração 01/01/2008 a 31/12/2008.
52.
A decisão recorrida, na mesma linha do despacho decisório manteve a glosa. Veja-
se:
Ora, a legislação tributária é clara e congruente ao determinar que os resultados
positivos ou negativos incorridos nas operações de swap serão reconhecidos por
ocasião da liquidação do contrato, quando também deverá ser retido o imposto
de renda na fonte.
[...]
Naturalmente, eventuais disposições da legislação contábil de modo contrário à
legislação tributária, não autoriza o sujeito passivo a descumprir esta última,
devendo proceder aos ajustes necessários na contabilidade para cumprir as
obrigações tributárias.
No presente caso, a interessada reconheceu no ano de 2008 resultados negativos
de operações de swap de contratos ainda não liquidados. Dessa forma,
contrariou disposições expressas da legislação tributária. Não se trata de mero
descompasso entre eventuais retenções pelo regime de caixa e de
reconhecimento de receita pelo regime de competência.
Não fosse o reconhecimento extemporâneo da perda de mais de R$ 9 milhões, a
interessada teria um resultado positivo de mais de R$ 3 milhões no ano de 2008,
conforme comprova o seguinte quadro trazido na própria manifestação de
inconformidade:
[...]
Dessarte, não restou comprovado o oferecimento à tributação das receitas
provenientes das operações de swap, requisito indispensável para a dedução do
respectivo imposto retido na apuração do IRPJ.
53.
Em recurso voluntário, a recorrente invoca a legislação sobre o tema (art. 74 e 76 da
Lei no 8.981/1995 e assenta não haver “previsão legal sobre a forma de contabilização dos
resultados auferidos nas operações financeiras de swap e aplicações em renda fixa, mas somente
a disposição no sentido de que somente são dedutíveis nos limites dos ganhos auferidos nas
citadas operações”.
54.
Aduz que “nos termos das normas contábeis, os resultados auferidos em operações
de swap devem ser contabilizados pelo regime de competência, como realizado no ano-calendário
de 2008, mediante a contabilização de todo o resultado financeiro obtido em derivativos (swap)
na mesma conta contábil, conta 830003, pelo saldo líquido (ganhos menos perdas), sem a
segregação entre posições liquidadas e não liquidadas. Na sequência faz o detalhamento da
referida conta:
43. O saldo contábil da conta 830003 consiste no resultado da apuração de ganhos
em operações liquidadas, perdas em operações liquidadas e perdas em operações
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
15
não liquidadas. A Recorrente reconheceu ganho líquido em sua contabilidade (R$
3.227.214,88), decorrente de operações liquidadas pelo registro contábil, nos
termos do princípio contábil do regime de competência. Os valores lançados na
conta 830003 assim se apresentaram:

[...]
44. No registro desses valores, a Recorrente já o fez considerando o resultado
líquido. Ou seja, não havia desconformidade com a legislação tributária, uma vez
que de acordo com regras contábeis vigentes naquele momento. Ainda que as
regras contábeis não possam ser previstas em regulamentações administrativas, a
Receita Federal do Brasil já se posicionou no sentido de que as operações de swap
devem ser contabilizadas pelo regime de competência (= método de marcação do
mercado). Se demonstrado que todo o resultado financeiro auferido pela
Recorrente foi contabilizado e oferecido à tributação considerando o regime de
competência, não pode ser mantido o entendimento de que tais receitas não
teriam sido oferecidas à tributação, somente tendo como base a regra de que
seria pelo regime de caixa. É o que se verifica da ementa a seguir colacionada:
(CARF, Acórdão no 1402-001.679, julgado em 07/05/2014].
55.
Pois bem. De acordo com os arts. 74 e 75 da Lei no 8.981/1995), os rendimentos
auferidos em operações de swap devem compor a base de cálculo do imposto de renda na
liquidação do contrato de swap. De igual forma, o imposto deve ser retido pela pessoa jurídica que
efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação do respectivo contrato5. Veja-se:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 74. Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de
dez por cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto das operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do
rendimento, na data da liquidação do respectivo contrato.
§ 3o Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações de swap
registradas no termos da legislação vigente.

5 No mesmo sentido, o art. 756 do Decreto n° 3000, de 1999 (RIR/99) e os art. 32 da Instrução Normativa no 25/2001,
a qual foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 1022/2010, mas manteve o teor.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
16
Art. 75. Ressalvado o disposto no § 3o do art. 74, fica o Poder Executivo
autorizado a permitir a compensação dos resultados apurados nas operações de
tratam os arts. 73 e 74, definindo as condições para a sua realização.
56.
No mesmo sentido, a Lei no 11.051/2004 também determina que para fins da base
de cálculo do imposto de renda, o resultado das operações realizadas em mercados de liquidação
futura – operações de swap – devem ser reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato,
cessão ou encerramento da posição.
LEI No 11.051, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004.
Art. 32. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda das
pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, os resultados positivos ou negativos incorridos nas operações
realizadas em mercados de liquidação futura, inclusive os sujeitos a ajustes de
posições, serão reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou
encerramento da posição.
§ 1o O resultado positivo ou negativo de que trata este artigo será constituído
pela soma algébrica dos ajustes, no caso das operações a futuro sujeitas a essa
especificação, e pelo rendimento, ganho ou perda, apurado na operação, nos
demais casos.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se:
I – no caso de operações realizadas no mercado de balcão, somente àquelas
registradas nos termos da legislação vigente;
II – em relação à pessoa física, aos ganhos líquidos auferidos em mercados de
liquidação futura sujeitos a ajustes de posições, ficando mantidas para os demais
mercados as regras previstas na legislação vigente.
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal - SRF expedirá, no âmbito da sua
competência, as normas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
57.
Ana Cláudia Utumi6, ao analisar a matéria, pontua que evento tributável se
considera consumado quando da liquidação do contrato de swap e “a base de cálculo do tributo
será o resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap”.
O resultado positivo em operações de swap deve ser reconhecido não só quando
da liquidação da operação propriamente dita, mas também no caso de cessão do
contrato de swap10.
Dispõe a IN no 25/2001, em seu artigo 32 e parágrafos, que a base de cálculo IRF
incidente sobre os rendimentos auferidos em operações de swap “será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando
da cessão do mesmo contrato”, assim como que “o imposto será retido pela
pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou
cessão do respectivo contrato”.

6 UTUMI, Ana Cláudia Akie. Hedge via operações de swap: tributação pelo imposto de renda. Revista Dialética de
Direito Tributário, n. 91 , abr. 2003, p. 24.

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
17
Dos preceitos acima mencionados infere-se que a incidência do IRF só se
verificará, na hipótese, quando no momento da liquidação do contrato de swap
for apurado ganho em favor de uma das partes contratantes, a ser pago pela
outra.
No mesmo sentido, Roberto Quiroga Mosquera afirma que, na espécie, “o evento
tributável considera-se consumado quando da liquidação do contrato de swap”
e “a base de cálculo do tributo será o resultado positivo auferido na liquidação
do contrato de swap”.
Por liquidação, entende-se “a satisfação da prestação ou do que se deve, fundado
na obrigação, em virtude do que essa se extingue. (...) Dessa forma, quando se
liquida a obrigação ou a prestação que por ela se deve, evidencia-se que foi
cumprida e extinta.”13 O IR-Fonte eventualmente incidente sobre os resultados
positivos das operações de swap será considerado como antecipação do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) devido pela empresa, ao final do
exercício fiscal14. Desta forma, havendo IRPJ devido ao final do exercício fiscal,
este poderá ser compensado com o IR-Fonte eventualmente pago.
58.
Paulo Eduardo Coelho da Rocha7 acrescenta que mesmo na hipótese em que as
partes subdividem o período de atualização das posições financeiras em intervalores regulares –
mensal, bimestral etc. – o imposto deve ser retido no último pagamento, pois, nos termos do art.
74, § 1o, da Lei no 8.981/95, que define a base de cálculo do imposto de renda , o resultado
positivo de um contrato de swap só pode ser conhecido ao final do seu período de atualização.
À luz destas considerações, podemos analisar a incidência do imposto de renda na
fonte incidente sobre os swaps, levando em consideração duas modalidades de
execução contratual.
A primeira modalidade - mais comum no Brasil - é aquela pela qual as partes
compensam os valores de suas posições financeiras e liquidam o diferencial
porventura existente por meio de um pagamento único ao final do período de
atualização.
Nesta modalidade, a determinação da base de cálculo do imposto na fonte não
oferece maiores dificuldades, bastando para tanto aplicar o § 1o do art. 74. Assim,
num swap com período de atualização de seis meses, o imposto incidirá sobre o
rendimento pago ao final do sexto mês, por ocasião da liquidação do contrato. No
interregno entre o início e o fim do período de atualização não há imposto a
pagar, porquanto o “resultado positivo” ainda não se configurou.
Na segunda modalidade de execução, as partes subdividem o período de
atualização em intervalos regulares - mensais, bimestrais, etc. - e acertam pagar,
ao final de cada intervalo, o diferencial que houver entre as posições financeiras.
Neste caso, coloca-se a questão de saber se o imposto deve ser retido por ocasião
desses pagamentos periódicos ou se deve sê-lo apenas no último pagamento.

7 ROCHA, Paulo Eduardo Coelho da. Swaps e o imposto de renda. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 91 , abr.
2003, p. 83-84.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
18
A segunda alternativa se nos afigura como única hipótese admissível, levando-se
em consideração que o art. 74, § 1o, da Lei no 8.981/95 define em termos precisos
a base de cálculo em que o imposto de renda na fonte deve incidir. Pela letra do
dispositivo, o imposto grava “o resultado positivo auferido na liquidação do
contrato de swap”. Ora, o resultado positivo de um contrato de swap só pode ser
conhecido ao final do seu período de atualização; antes desse momento,
conhecem-se apenas resultados parciais, que podem beneficiar ora uma ora outra
das contrapartes, sendo que o resultado positivo parcial para uma delas poderá
tornar-se negativo no momento seguinte.
Na realidade, parece que o Legislador não levou em conta a possibilidade de
executar um swap por meio de ajustes periódicos. Esta impressão se reforça pela
leitura do § 2o do multicitado art. 74, que determina seja retido o imposto pela
pessoa jurídica que efetuar “o pagamento” do rendimento, na data de liquidação,
como se só pudesse haver uma movimentação financeira em todo o contrato.
De qualquer modo, o fator relevante é que mesmo nas operações com ajustes
periódicos o “resultado positivo” só pode ser aferido ao final do período de
atualização, e por isso entendemos que só neste momento poder-se-ia tributá-lo.
De outro modo, a tributação dos ajustes parciais poderia levar a um bis in idem,
na medida em que ambas as contrapartes obtivessem resultados parciais
positivos ao longo do swap.
59.
Na mesma linha, já decidiu este Carf. Veja-se:
PERDAS EM OPERAÇÕES DE SWAP. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DO
CONTRATO
Nos termos do art. 32, da Lei no 11.051/2004, os resultados positivos ou negativos
incorridos em operações de swap com fins específicos de hedge devem ser
reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato. (Acórdão no 1402-002.724,
de 15/08/2017)
60.
Verifica-se, pois, conforme pontuou a decisão recorrida, que ao reconhecer no ano-
calendário 2008 resultados negativos de operações de swap de contratos ainda não liquidados, a
recorrente, em desacordo com a legislação, contabilizou uma perda de mais de R$ 9 milhões,
quando o correto seria um resultado positivo de mais de R$ 3 milhões no ano de 2008, conforme
comprova quadro trazido na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário:

61.
Em relação à jurisprudência citada pela recorrente no recurso voluntário (Acórdão
Carf no 1402-001.679, de 07/05/2014), não lhe assiste razão, pois o referido recurso trata de IR-
Fonte incidente sobre receitas oriundas de contratos de mútuo, e não decorrentes de operação de
operação de swap, caso destes autos.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
19
62.
A recorrente alega ainda, com base no quadro acima, que “se adicionados os R$
9.719 mil, [...] considerando apenas as operações liquidadas (realizados), houve comprovação do
valor da perda liquidada de R$ 3.366 mil. Ou seja, considerando a diferença entre operações
realizadas e não realizadas, ainda assim, há um saldo de prejuízo fiscal de R$ 3.227 mil.”
63.
De fato, de acordo com os documentos juntados aos autos (docs. 4 e 5, e-fls. 89 –
143; planilhas, notas de operações liquidadas e não liquidadas, extratos bancários, Lalur original e
retificado, DIPJ retificadora) verifica-se que a recorrente teve ganhos em operações liquidadas em
2008 e a respectiva retenção na fonte. Verifica-se ainda, em uma análise preliminar, de acordo com
a documentação juntada, que mesmo no caso de adição ao lucro real das parcelas não liquidadas
ainda assim permaneceria o prejuízo fiscal, o que permitiria o aproveitamento do IR-fonte
referente aos contratos liquidados em 2008.
64.
Ao enfrentar tal ponto, a decisão recorrida pontuou que a recorrente deveria ter
efetuado os ajustes antes do procedimento fiscal e analisou a possibilidade de repercussão em
exercícios posteriores. Veja-se:
Ademais, as retificações do Lalur e da DIPJ/2009, a fim de confirmar o crédito
declarado em PER/DCOMP, deveriam ter sido feitas espontaneamente antes de
iniciado o procedimento fiscal, considerando todas as repercussões nos
exercícios posteriores. Provavelmente, a interessada assim não procedeu em
razão da interpretação que dá à legislação de regência, conforme demonstrou na
manifestação de inconformidade.
Ainda que a adição da perda não liquidada no valor de R$ 9.718.435,79 não altere
o resultado do ano-calendário de 2008 de prejuízo fiscal para lucro real, é fato
que a falta dessa adição proporciona à interessada a possibilidade de reduzir
indevidamente o imposto em exercícios posteriores.
65.
Entendo de forma diversa. No caso de repetição de indébito impera a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170, do CTN, como dito acima. Assim,
eventual equívoco do contribuinte, caso provado, não pode figurar como óbice
66.
É verdade que a adição da perda não liquidada no valor de R$ 9.718.435,79, mesmo
que não altere o resultado do ano-calendário de 2008 de prejuízo fiscal para lucro real pode
influenciar na redução de imposto indevidamente em exercícios posteriores. Poder não significa
que influenciará. Daí a necessidade de autoridade fiscal reanalisar o direito creditório
considerando somente as parcelas liquidadas e o respectivo IR-Fonte.
67.
Tal hipótese, a meu ver, é a que melhor se amolda aos fatos. Em se verificando que
a recorrente tem direito, ou não, à parcela do IR-Fonte referente aos contratos liquidados em
2008, mediante análise dos documentos citados acima - sem prejuízo da possibilidade e intimar a
apresentar novos documentos – emite-se um despacho decisório complementar; o que permitirá
ao contribuinte questionar a matéria caso discorde. Dessa forma, garante-se o contraditório e a
análise das provas ofertadas pelo contribuinte. Por tais motivos entendo não haver necessidade
de diligência.
68.
Por fim, a recorrente aponta que no detalhamento do despacho decisório
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.609 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.900525/2013-79
20
considerou-se em duplicidade os débitos constantes das PER/DCOMPs nos
34256.79740.100811.1.3.02-8900 e 00191.92574.230414.1.7.02-7009. Salienta que a DCOMP no
00191.92574.230414.1.7.02-7009
deveria
ser
a
retificadora
da
DCOMP
no
34256.79740.100811.1.3.02-8900, entretanto, errou ao identificar o número da PER/DCOMP que
se pretendida retificar. Em razão de tal matéria não constar do pedido do recurso voluntário e já
ter sido deferido pela decisão recorrida, deixo de analisar a matéria.
69.
A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por um lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, por outro têm força probante
suficiente para demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
Conclusão
70.

Ante o exposto, afasto a preliminar de decadência, e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos elencados neste voto, levando em
consideração os documentos juntados aos autos em relação ao IR-Fonte, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 540
DF CARF MF
Original